Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-70.2020.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-70.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), ADELSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 895.001.131-04 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - VEÍCULO NÃO APREENDIDO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ERRO DE PROCEDIMENTO EVIDENCIADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, se a liminar constritiva não foi cumprida, não há que se falar em posse direta anterior e provisória a ser consolidada com a procedência da ação, do mesmo modo que a extinção do processo retira indevidamente a faculdade processual da parte autora de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução, em caso de não localização do bem, nos termos em que preceitua o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, evidenciando manifesto erro de procedimento, ensejador da nulidade da sentença.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1000775-70.2020.8.11.0048
, proposta em desfavor de
ADELSO PEREIRA DA SILVA
, nos termos do artigo 4.º do Decreto Lei n.º 911 de 1969 e artigo 902 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando rescindido o contrato mantido entre as partes, bem como condenando o réu a restituir ao autor o veículo descrito na inicial no prazo de 48 horas, ou a importância total da dívida, devidamente atualizada; uma vez devolvido o bem, fica facultado ao autor a venda do referido bem, na forma do artigo 2.º, do Decreto Lei n.º 911 de 1969, devendo ser oficiado, ao DETRAN ou órgão similar, comunicando que o autor encontra-se autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros que indicar, expedindo, quando for o caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (§ 1.º do artigo 3.º do Decreto Lei n.º 911 de 1969); condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
não houve a apreensão do veículo em questão, porquanto a liminar não foi efetivamente cumprida, sendo indevido e prematuro o sentenciamento do feito, ainda que para decretar a sua procedência, haja vista que não permitiu ao credor obter qualquer resultado pretendido com o ajuizamento da demanda
”.

Assim, menciona que “
não só a sentença pôs fim ao processo sem que trouxesse qualquer resultado às partes, violando o princípio da efetividade do processo, como também tolheu o direito do apelante de, em caso não localizasse o veículo garantidor da avença, converter a ação em execução, com vistas a recuperar o seu crédito
”.

Diante do exposto, requer seja a sentença anulada, “
determinando a competente expedição do mandado de busca e apreensão e, em restando negativo o seu cumprimento, possibilitar o requerimento de conversão da presente demanda em ação de execução
”.

Por fim, expõe que “
a sentença deve condenar somente o vencido, sendo completamente indevida a condenação desta parte apelante, posto que seus pleitos foram julgados procedentes
”.

Contrarrazoando o interposto, o réu refuta acerca da verba honorária, mencionando ainda que o recurso é meramente protelatório, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1000775-70.2020.8.11.0048, nos termos do artigo 4.º do Decreto Lei n.º 911 de 1969 e artigo 902 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando rescindido o contrato mantido entre as partes, bem como condenando o réu a restituir ao autor o veículo descrito na inicial no prazo de 48 horas, ou a importância total da dívida, devidamente atualizada; uma vez devolvido o bem, fica facultado ao autor a venda do referido bem, na forma do artigo 2.º, do Decreto Lei n.º 911 de 1969, devendo ser oficiado, ao DETRAN ou órgão similar, comunicando que o autor encontra-se autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros que indicar, expedindo, quando for o caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (§ 1.º do artigo 3.º do Decreto Lei n.º 911 de 1969); condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter concedido ao réu um financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 37.771,55 (trinte e sete mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), a ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) prestações mensais, no valor de R$ 994,57 (novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) cada, mais 01 (uma) parcela balão no valor de R$ 15.072,00 (quinze mil e setenta e dois reais), com vencimento no dia 28 de cada mês.

Cita que o réu se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 28 de junho de 2020, incorrendo em mora desde então, sendo devidamente notificado.

Diante do exposto, alude que, esgotadas as tentativas de resolução consensual, não restou alternativa ao autor, senão o ajuizamento da presente demanda, com vistas à satisfação do seu crédito.

Nos autos foi deferido o pedido liminar pleiteado pelo autor, sendo expedido o mandado. Contudo, o Oficial de Justiça responsável deixou de proceder à busca e apreensão do bem, em virtude de não o ter localizado, (id. 142975723 - Pág. 3).

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial.

Irresignado, interpôs a parte autora recurso de apelação, enfatizando, em resumo, que “
não houve a apreensão do veículo em questão, porquanto a liminar não foi efetivamente cumprida, sendo indevido e prematuro o sentenciamento do feito, ainda que para decretar a sua procedência, haja vista que não permitiu ao credor obter qualquer resultado pretendido com o ajuizamento da demanda
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, sem que a liminar constritiva fosse cumprida e a apreensão do veículo efetivada, o magistrado singular julgou procedente a ação, não agindo com o costumeiro acerto.

Pertinente ao fato, nos termos do que dispõe o § 1.º do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorrerá após a execução da liminar constritiva,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Portanto, sem que a liminar tenha sido executada e cumprida, mediante a apreensão do veículo, inviável a consolidação da propriedade e da posse em favor do credor, porquanto ele sequer detém a posse precária do bem.

Ademais, a extinção nesta hipótese, retira do credor a possibilidade de requerer conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, nos casos em que o veículo não tenha sido localizado, como no em tela, não devendo prosperar.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
LIMINAR DEFERIDA
-
VEÍCULO NÃO APREENDIDO
-
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
-
INADMISSIBILIDADE
-
ERRO DE PROCEDIMENTO EVIDENCIADO
-
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
Se a liminar constritiva não foi cumprida, não há que se falar em posse direta anterior e provisória a ser consolidada com a procedência da ação, do mesmo modo que a extinção do processo retira indevidamente a faculdade processual da parte autora de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução, em caso de não localização do bem
, nos termos em que preceitua o artigo 4º do Decreto-lei 911/69, evidenciando manifesto erro de procedimento, ensejador da nulidade da sentença. (TJMT - N.U 1000486-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
POSSIBILIDADE
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Na eventualidade do devedor, por conduta dolosa, não deter mais a posse do bem, mostra-se
adequado ressalvar a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva
, conforme o disposto no artigo 4º e artigo 5° do Decreto-Lei 911/69 (STJ REsp 1277394/SC). (TJMT - N.U 0012979-25.2011.8.11.0002, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

Desse modo, diante do flagrante error in procedendo, configurado pela inobservância do procedimento previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, é de rigor a anulação da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, conforme o rito especial.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, anulando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023